Tribunal: TJMT
Processo: 0010483-43.2018.8.11.0013
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010483-43.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MATHEUS ZANCHIN SANTOS - CPF: 018.722.641-58 (APELANTE), BRUNO MARIANO MARTINS - CPF: 049.391.551-61 (APELANTE), DHEYFFLY RIBEIRO SANTOS - CPF: 019.358.901-07 (VÍTIMA), ELIZEU RODRIGUES DE VASCONCELOS - CPF: 024.416.244-15 (VÍTIMA), JOAO PAULO GALDINO DE VASCONCELOS - CPF: 012.535.071-63 (VÍTIMA), POLYANA GALDINO DE VASCONCELOS TORRES - CPF: 024.224.004-69 (VÍTIMA), MARIA MADALENA GALDINO DE VASCONCELOS - CPF: 965.590.471-72 (VÍTIMA), CARMEN SILVESTRE RIBEIRO SANTOS - CPF: 536.110.121-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MATHEUS ZANCHIN SANTOS - CPF: 018.722.641-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0010483-43.2018.8.11.0013

APELANTE: BRUNO MARIANO MARTINS

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO –
PRELIMINAR DE NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA
– INOCORRÊNCIA – PARTICIPAÇÃO ATIVA DO ADVOGADO DATIVO NOS ATOS PROCESSUAIS QUE LHE FORAM ATRIBUÍDOS – APLICAÇÃO DA SÚMULA 523 DO STF –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADOS PELAS VÍTIMAS NA DELEGACIA – RÉU COLOCADO AO LADO DE MAIS TRÊS INDIVÍDUOS DURANTE O ATO DE RECONHECIMENTO – IDENTIFICAÇÃO CONFIRMADA EM JUÍZO PELAS VÍTIMAS – DECLARAÇÕES JUDICIAIS SEGURAS/PRECISAS DAS OFENDIDAS – DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – DIMINUIÇÃO DA PENA PROVISÓRIA – PERTINÊNCIA – EXISTÊNCIA DE APENAS UMA AGRAVANTE – AUMENTO DESPROPORCIONAL – FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) RECOMENDÁVEL – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – PROVAS SUFICIENTES QUE ATESTAM A UTILIZAÇÃO DE ARMAS DE FOGO DURANTE A AÇÃO CRIMINOSA – DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA ÀS CAUSAS DE AUMENTO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA DO APELANTE – READEQUAÇÃO DA PENA DO CORRÉU, DE OFÍCIO
.

“Evidenciado nos autos que a atuação defensiva foi operante, com a apresentação de alegações finais nas quais se insurgiu contra a imputação e postulou a absolvição do acusado, fica afastada a alegação de nulidade do processo por ausência de defesa.”
(TJMT, N.U 0027479-05.2013.8.11.0042)

Não há se falar em absolvição por ausências de provas quando a prática do crime de roubo majorado está demonstrada de modo irrefutável pela palavra das vítimas – que assume essencial relevância em delitos dessa natureza –, corroborada pelos depoimentos judiciais dos investigadores de polícia.

Segundo entendimento do STJ,
“embora ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação ou redução da pena em razão da incidência das agravantes ou atenuantes”
, o aumento
“ou a diminuição da pena em fração diferente de 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta”
(STJ, HC 609.520/PE).

Comprovada, pelas provas orais, a utilização de armas de fogo na empreitada criminosa, especialmente pelas declarações das vítimas, caracterizada está a prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma.

Na terceira fase da dosimetria da pena, a utilização, de forma cumulada, de três causas de aumento de pena exige fundamentação concreta, sendo insuficiente a descrição típica das majorantes do crime de roubo.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0010483-43.2018.8.11.0013

APELANTE: BRUNO MARIANO MARTINS

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por BRUNO MARIANO MARTINS, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda (Código 182959), que o condenou pela prática do crime de roubo majorado – concurso de agentes, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo –, à pena de 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 99 (noventa e nove) dias-multa, em regime fechado – artigo 157, § 2°, incisos II e V e §2°- A, inciso I (por seis vezes), na forma do artigo 70,
caput
, 1a parte, todos do Código Penal.

O apelante, representado pela Defensoria Pública, suscita a nulidade do processo por deficiência de defesa técnica, tendo em vista que o defensor dativo apresentou
“memoriais finais escritos com apenas 4 (quatro) laudas, mesmo a ação penal sendo complexa, por imputar um crime grave”
. No mérito, requer a absolvição, sob a assertiva de que
“não aportou, nos autos, qualquer outra prova do seu envolvimento na empreitada criminosa narrada na denúncia”
. Subsidiariamente, almeja: a) a redução da pena intermediária, uma vez que
“possuía uma única agravante em seu desfavor, e, unicamente em razão desta, a pena-base foi exasperada em 1 (um) ano”
, sem
“qualquer fundamentação que pudesse justificar a aplicação de fração superior a 1/6 (um sexto)”
; b) o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, visto que não
“houve apreensão de qualquer arma, não houve perícia, mas somente relatos das vítimas de que teria se utilizado de uma suposta arma para o cometimento do crime de roubo”
; c) a revisão da pena definitiva, pois o juiz da causa
“deixou de fundamentar quais seriam os motivos que levaram a impor reprimenda em patamar tão elevado, mormente quando há a possibilidade de aplicar apenas só um aumento”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO
(PRELIMINAR DE NULIDADE – DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA)

A Defensoria Pública argui nulidade do processo [a partir da audiência de instrução ou da apresentação das alegações finais], tendo em vista que o defensor dativo apresentou
“memoriais finais escritos com apenas 4 (quatro) laudas, mesmo a ação penal sendo complexa, por imputar um crime grave”
.

Extrai-se dos autos que, ao ser citado, o apelante desejou ser assistido pela Defensoria Pública, a qual apresentou sua resposta à acusação, requerendo a oitiva das mesmas testemunhas arroladas pela acusação e a improcedência da ação.

Na audiência de instrução realizada no dia
2.9.2019
, o juiz da causa, em virtude da ausência de defensores públicos com atribuição criminal na Comarca naquela época, nomeou o Núcleo de Práticas Jurídicas da UNEMAT, representado pelo advogado Fernando Henrique Viola de Almeida (OAB/SP 355024), para assumir a defesa do apelante. No mesmo ato solene, além de terem sido inquiridas 5 (cinco) testemunhas e interrogado o réu, o magistrado singular ainda deferiu o pedido de abertura de prazo para arrolar novas testemunhas – formulado pela defesa técnica do réu –, e, por conseguinte, a designação de nova audiência,
“in verbis”
:

“[...] Pela defesa: requer a concessão de prazo de 05 dias para arrolar testemunhas para comprovação do fato de que o réu estava em sua residência no dia e horário dos fatos. [...].
Defiro o prazo de 05 dias parta que a defesa arrole as testemunhas, após conclusos para designação de nova audiência
e análise do pedido do Ministério Público. III.
Considerando também a ausência de Defensores Públicos com atribuição criminal na comarca, tendo em vista que ambos foram removidos simultaneamente e que o único defensor atuando nessa comarca encontra-se de férias; e com objetivo de salvaguardar a defesa dos necessitados e os princípios constitucionais de acesso, distribuição da Justiça e celeridade na prestação jurisdicional, com fundamento no art. 298 da CNGC-TJMT, nomeio o Núcleo de Pratica Jurídica da UNEMAT de Pontes e Lacerda - MT, representado nesse ato pelo(a) Advogado(a), Fernando Henrique Viola de Almeida (OAB/SP 355024), para a defesa do acusado Bruno Mariano Martins, no presente processo
. [...].”

O defensor nomeado arrolou mais 2 (duas) testemunhas – Robson Moura de Arruda e Kátia Cristina Abreu Silva –, as quais foram inquiridas na audiência de continuação, realizada em
17.12.2019
, oportunidade em que o juiz da causa encerrou a instrução criminal.

Após a peça do órgão ministerial, o advogado dativo – Fernando Henrique Viola de Almeida – apresentou os memoriais finais, requerendo a absolvição do apelante.

Em seguida, a Defensoria Pública, reassumindo os autos, ofereceu as alegações finais do corréu Matheus Zanchim Santos [que foi interrogado em Foz do Iguaçu-PR, por meio de carta precatória],
e nada se insurgiu contra a defesa apresentada em favor do apelante
, pelo advogado nomeado [Fernando Henrique Viola de Almeida].

Proferida a sentença condenatória, o apelante manifestou desejo de recorrer, oportunidade em que o juiz da causa revogou a nomeação do Núcleo de Práticas Jurídicas da UNEMAT, bem como determinou que a Defensoria Pública oferecesse as razões recursais do apelante,
in verbis
:

“Considerando-se a recente lotação de dois Defensores Públicos nesta Comarca, ambos com atribuições criminais, encaminhem-se-lhes os autos a fim de apresentarem as razões do recurso de apelação interposto pelo réu Bruno. Revogo a nomeação do NPJ, ante a atual possibilidade de atuação da Defensoria Pública. Intime-se com nossos agradecimentos pelos serviços até o momento prestados.”

Diante desse contexto, v
erifica-se que o advogado nomeado em primeiro grau para assistir o apelante participou ativamente das duas audiências de instrução –
inquirindo as testemunhas e vítimas de forma alinhada com a versão sustentada pelo réu –, assim como
apresentou as alegações finais [com tese de absolvição].

Desse modo, o desempenho do defensor dativo, nos atos processuais que lhe foram atribuídos, foi exímio e não trouxe qualquer prejuízo aos interesses do apelante, requisito o qual é essencial para o reconhecimento de nulidade relativa.

Nos termos da Súmula 523 do STF, no
“processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”
, o que não restou evidenciado no caso.

Ressalta-se que,
“diante de um insucesso, para o crítico sempre haverá algo a mais que o causídico poderia ter feito ou alegado, circunstância que não redunda, por si só, na caracterização da deficiência de defesa”
(STJ, AgRg no HC 399.878/SE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 14/06/2017).

Com efeito,
“evidenciado nos autos que a atuação defensiva foi operante, com a apresentação de alegações finais nas quais se insurgiu contra a imputação e postulou a absolvição do acusado, fica afastada a alegação de nulidade do processo por ausência de defesa”
(TJMT, N.U 0027479-05.2013.8.11.0042, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 17/10/2019).

Outrossim, a Defensoria Pública teve conhecimento/acesso às alegações finais apresentadas pelo defensor dativo
antes mesmo da prolação da sentença condenatória
, sendo que nada se insurgiu contra a atuação do referido advogado no momento oportuno, a evidenciar a preclusão da alegada nulidade, suscitada em sede de recurso.

Convém ainda destacar que, em razão ampla devolutividade do recurso de apelação criminal defensivo, compete ao Tribunal, por derivação de seu papel revisional, examinar a sentença condenatória de maneira abrangente.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO
(MÉRITO)

A denúncia expõe que:

“Extrai-se dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 19 de outubro de 2018, por volta de 20h10min, em residência particular localizada na Rua 14 de Fevereiro, n.° 796, Centro, Pontes e Lacerda/MT, Bruno Mariano Martins e Matheus Zanchim Santos, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo (não apreendidas), com privação de liberdade das vítimas e com a dificuldade de defesa destas; subtraíram para si e para outrem, coisa alheia móvel consistente em: 01 (uma) caminhonete Hilux, cor branca, ano/modelo 2013, placa OBO-6635, 01 (um) relógio marca Oriente, cor dourado e R$ 25,00 (vinte e cinco reais) em espécie, pertencente à vítima Elizeu Rodrigues, 01 (uma) caminhonete S10, cor branca. ano/modelo 2016/2017, placa QBP-9772 e R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie da vítima João Paulo Galdino de Vasconcelos, R$ 1.000,00 (mil reais) em espécie pertencente à vítima Dheyflley Ribeiro dos Santos, 07 (sete) anéis de ouro, 01 (uma) aliança de 16 g. 01 (um) anel de formatura com pedra rubi de 10 g, 01 (um) anel chuveiro de brilhante 5 g, 01 (uma) aliança escrava 4 g, 01 (uma) aliança de esmeralda e brilhante 4 g, 01 (um) anel de 1.5 g. 01 (uma) corrente de ouro com formato de lacraia 22 g, 01 (um) anel com pedra de brilhante 1.3 g, 01 (uma) corrente de ouro com dois pingentes, sendo um de golfinho e um de coração com a letra E, 03 (três) relógios marca Thecnos dourado e diversas semijóias (anéis, pulseiras, brincos), pertencentes à vítima Polyana Galdino de Vasconcelos Torres, R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie, 01 (uma) pulseira
tipo escrava 20 g, 01 (uma) pulseira em formato de elos 20 g, 01 (uma pulseira tipo portuguesa 20 g, 01 (uma) aliança 14 g. 01 (um) anel com pedra de esmeralda 8 g, 01 (um) anel com pérola 7 g, 01 (um) anel pesando 6 g. 01 (um) par de brinco dourado com pérola 11 g e 01 (um) par de brinco de argola 6 g. pertencentes à vítima Maria Madalena Galdino de Vasconcelos e 01 (um) anel de ouro 3 g, pertencentes à vítima Carmem Silvestre Ribeiro Santos.

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se dos autos que, no dia e horário indicados, Bruno Mariano Martins e Matheus Zanchim Santos, em companhia de um indivíduo não identificado, uniram-se para cometer crimes de roubo em Pontes e Lacerda/MT.

Para tanto, os agentes criminosos dirigiram-se à residência localizada na Rua 14 de Fevereiro, n.o 796, Centro, Pontes e Lacerda/MT. Neste local, residência familiar, encontravam-se as seguintes pessoas: Sr. Elizeu Rodrigues, sua esposa, Sra. Maria Madalena Galdino de Vasconcelos, os filhos do casal: João Paulo Galdino de Vasconcelos e Polyana Galdino de Vasconcelos Torres, além dos vizinhos Dheyflley Ribeiro dos Santos, Carmem Silvestre Ribeiro Santos e a criança Débora Vitória.

Sendo assim, Bruno Mariane Martins e Matheus Zanchim Santos ingressaram na referida moradia sem serem notados pelos moradores. Por conseguinte, os increpados anunciaram o assalto contra as vítimas, ocasião em que fizeram uso de armas de fogo e passaram a intimidá-los, quando proferiram: “deita, deita, não olha pra mim, não olha pro meu rosto”, além de agirem com violência, porquanto puxaram os cabelos da vítima Carmem.

Além disso, os agentes criminosos passavam a intimidar a vítima Elizeu Rodrigues, pessoa idosa e com problemas na coluna, quando falaram “não olha na minha cara, se não te dou um tiro na cabeça”, uma vez que a mesma encontrava-se com dificuldades para se abaixar.

Por conseguinte, determinaram que as vítimas adentrassem no quarto, oportunidade em que, utilizando-se de fitas adesivas, amarraram os braços das vítimas. Em seguida, mantiveram os ofendidos sob grave ameaça, exigindo-lhes o cofre, bem como dinheiro que eventualmente encontravam-se na residência. Ademais, passaram a vasculhar à residência em busca de bens de valor.

Necessário destacar que o crime foi praticado no período noturno, em ação perpetrada de modo que os assaltantes adentraram na casa de forma rápida, ágil e imperceptível, no momento em que os ofendidos cantavam parabéns em comemoração ao aniversário do Sr. Elizeu, pessoa idosa, sem permitir qualquer chance de defesas às vítimas, pois estas inclusive estavam desarmadas, fatos que configuram o recurso que dificultou a defesa dos ofendidos. (...)

Ato contínuo, o denunciado Bruno Mariano Martins e outro indivíduo não identificado, utilizando-se dos veículos subtraídos das vítimas, evadiram-se do local e tomaram rumo ao país vizinho Bolívia, local em que comercializariam ou trocaram o automóvel por substâncias entorpecentes. Enquanto isso, o denunciado Matheus Zanchim Santos manteve às vítimas dominadas por cerca de 05 (cinco) horas, restringindo-lhes a liberdade, sob a mira de armas de fogo.

Doravante, as vítimas noticiaram os fatos à polícia, sendo que Bruno Mariano Martins e Matheus Zanchian Santos foram devidamente reconhecidos, conforme Termo de Reconhecimento de Pessoa a fls. 08, 13, 24, 26, 30, 32, 34, 36 e 90/IP. (...).”

A materialidade delitiva está comprovada pelo Boletim de Ocorrência, pelo Auto de Apreensão, pelos depoimentos das testemunhas e pelos Termos de Reconhecimento de Pessoa.

Os bens subtraídos foram avaliados em R$ 202.223,00 (duzentos e dois mil, duzentos e vinte e três reais).

Embora não tenha sido encontrado qualquer objeto do roubo em poder do apelante, o reconhecimento pessoal realizado pelas vítimas na fase policial – que fora confirmado em Juízo – mostra-se suficiente para comprovar a autoria delitiva a ele atribuída.

Consta dos Termos de Reconhecimento de Pessoa que as vítimas Polyana Galdino de Vasconcelos Torres, Elizeu Rodrigues de Vasconcelos, João Paulo Galdino de Vasconcelos e Dheyffly Ribeiro dos Santos identificaram o apelante [
que foi colocado ao lado de mais três indivíduos]
como sendo um dos executores direito pelo roubo.

Em Juízo, as vítimas Elizeu Rodrigues de Vasconcelos, Polyana Galdino de Vasconcelos Torres e Dheyffly Ribeiro dos Santos, além de narrarem com detalhes o fato criminoso, confirmaram o reconhecimento pessoal realizado na delegacia.

A vítima Elizeu Rodrigues de Vasconcelos narrou que:

“[...] os caras entraram mascarados, com arma, a gente viu três, ficaram dos na camionete e dois nas outras, mas três eu tenho certeza, eu vi um revólver e uma pistola; mas tinha um que não tava encapuzado; mandou todo mundo abaixar, ninguém olhar; mas eu fiquei olhando assim por baixo [...]; na hora eles disseram que só queria as camionetes [...]; eles levou joias de todo mundo, aliança, cordão; bens de todo mundo; relógios, levaram dinheiro também [...]; e dois veículos; amarraram também [...]; deram coronhada também [...]; eles foram violentos na fala também, xingaram de tudo nome [...]; a gente achou que eles iam levar as camionetes e soltar a gente; mas eles ficaram com a gente das oito da noite até duas da manhã; aí quando foi uma da manhã, ele ligou pro outro perguntando se já tinha chegado; aí ele falou que só ia liberar a gente quando o outro chegasse lá, quando foi duas horas da madrugada, foi que ele liberou; [...]; pistola na cabeça da gente [...]; eu fui lá na delegacia, lá na delegacia a gente reconheceu um, mas não sei qual o nome [...]; o que ficou segurando a gente, eu vi pela foto, com um braço meio escuro, e a máscara dele saia assim, aí a gente via o rosto dele; eu ficava olhando por baixo assim pra mim ver; aí pela foto, o Matheus foi o que ficou com a gente; eu tenho certeza que é ele, certeza, absoluta certeza que era ele; ele começou a tirar a máscara, ele ficava tossindo e acabou tirando; ele até chamou a cachorrinha pelo nome; mas eu não sei como como ele sabia o nome da cachorrinha lá de casa [...];
aí o outro, que a gente reconheceu ele; o Bruno é o outro que tem um olho meio baixo assim, e é mais branco que o Matheus, ele eu reconheci lá na delegacia; aliás, eu e todo mundo [...];

lá na delegacia, eles colocaram um do lado do outro, eu não lembro se eram quatro ou cinco que tinha lá; eles colocaram assim. [Lá na delegacia, o senhor teve alguma dúvida do Bruno?] Não, eu tenho certeza, certeza, certeza que era ele, não tenho dúvida [...]; o que tem o olho mais baixo assim, tava com o rosto limpo, esse que eu reconheci na delegacia
[...]; o Bruno estava com camisa mais branquicenta, com camiseta, com braço de fora; quem tinha tatuagem era o Matheus; do Bruno eu não vi tatuagem [...]; todo mundo precisou tomar calmante [...]; uma camionete a gente conseguiu recuperar, eles bateram numa cerca e deixaram lá [...].”

A ofendida Polyana Galdino de Vasconcelos Torres declarou que:

“[...] que apareceu que foram dois; quando apareceram, foram dois, aí eles falavam que tinham mais dois lá fora; e na hora que levaram as camionetes, aí veio outro [...], aí o Bruno saiu, e o outro ficou com o Zanchin [...]; aí não ficou só o Bruno e o Zanchin [...];
[Um deles estavam sem capuz?] É, o Bruno; o Bruno fez eu levar ele até lá no fundo pra pegar a chave do carro, aí eu fui lá no fundo com ele; aí quando nós voltamos, ele me deu uma fita pra amarrar o meu irmão e o Dheyffly, esse foi o Bruno. [Sem capuz?] Sem capuz; aí depois eles levaram a gente pra ficar no quarto
[...]; foi até duas da manhã [...]; não podia olhar pra eles, que eles colocavam a arma na cabeça, não podia falar nada [...]; todos com arma [...]; me pai queria ficar olhando pra eles; aí eles ficavam batendo na perna do meu pai com a arma [...]; por alto, de joias foram mais de setenta mil reais e nada foi recuperado [...]; depois foi recuperada uma corrente do meu irmão, com uma mulher [...], e a S10 [...]; foi subtraído bens de todos, joias, dinheiro [...]; meu irmão, minha mãe e meu pai tiveram que passar pelo médico; meu pai ficou em choque muito tempo [...]. [Na delegacia de polícia, a senhora fez reconhecimento fotográfico do Matheus?] Sim. [A senhora tem certeza?] Tenho certeza; na hora que ele foi pegar o relógio do meu irmão, caiu a máscara, aí nós....
[A senhora também fez o reconhecimento pessoal do Bruno, que aqui consta que tinham quatro pessoas alinhadas, e a senhora reconheceu o Bruno?] Sim. [E a senhora também tem certeza?] Certeza doutor, porque ele foi comigo lá no fundo; e na hora que ele foi comigo, ele não tinha nada ...[Então foi possível ver?] Sim
[...]. [A senhora sabe precisar que roupa que ele tava?] Acho que ele tava de camiseta polo, de chinelo, porque eue lembro que ele levou uma topada na área da piscina.
[Então o antebraço dele estava à mostra, a tatuagem?] Ah, do antebraço eu não lembro, isso aí o senhor já quer forçar demais né, porque quando a gente ta nesse jeito, principalmente, porque eles ficavam falando pra ficar olhando muito pra eles, que eles já colocam a arma na gente
. [A senhora percebeu alguma tatuagem no braço do Bruno?] Do Bruno não, não me recordo [...].”

A vítima Dheyffly Ribeiro dos Santos afirmou que:

“[...] a minha mãe estava fazendo tratamento com o médico depois desses fatos [...]; [Lá na delegacia, o senhor reconheceu os dois, o Matheus por fotografia?] Por fotografia e pela tatuagem no braço; e nas fotos que o investigador mostrou, ele [Matheus] estava com o mesmo boné. [
E o Bruno o senhor reconheceu pessoalmente?] Sim. [E o senhor tem certeza?] Sim, certeza. [Tem dúvidas?] Não.
[...]; entraram três pessoas e a quarta entrou depois [...]; todos entraram com o rosto tampado. [O senhor se lembra a roupa que o Bruno estava usando?] Era camiseta. [O Bruno tinha tatuagem?] Não”

Diante do relatado, verificam-se que as declarações das vítimas são coesas no sentido de atribuir a autoria do roubo ao apelante, sem qualquer hesitação ou dúvida, principalmente a ofendida
Polyana, que teve mais contato com ele durante o roubo.

As vítimas foram peremptórias em afirmar ter o apelante participado ativamente da ação criminosa e, apesar do inconformismo da defesa, não há nada nos autos que indique que o reconhecimento pessoal ocorreu de modo irregular, até porque a identificação do réu foi reafirmada em Juízo por elas.

Não bastasse, os investigadores de polícia, Djander dos Santos Souza e Vanice Ernesto Duarte, além de narrarem como se deram as diligências investigativas, ratificaram a identificação pessoal do réu realizada pelas vítimas:

“[...] aconteceu o roubo, após o roubo, recebemos a informações, já tinha alguns suspeitos [...]; fomos na casa deles e não encontramos [...]; fomos atrás da materialidade, aí encontramos a S10 no mato e a Hilux foi pra Bolívia [...]; fizemos o reconhecimento primeiro fotográfico e depois o pessoal [...]; já tinham passado dois dias, aí que fomos localizar o Bruno; aí perguntamos se ele poderia nos acompanhar até a delegacia; aí fizemos o procedimento de reconhecimento, e foi confirmado; [...] aí conseguimos localizar alguns objetos, não lembro todos; aí conseguimos encontrar uma corrente, aí foi realizado o procedimento de receptação, aí a pessoa nos disse quem teria passado a corrente; aí fomos atrás dessa outra pessoa, acho que o nome dela era Elizete, aí trouxemos a Elizete e ela nos confirmou e nos disse de quem conseguiu essa corrente [...], ela nos relatou que esse que passou a corrente tinha falado que tinha cometido o roubo junto com o Bruno e o Zanchian, ele foi a terceira pessoa [...]. [Aqui no Relatório policial diz que o senhor foi na casa do Bruno e vocês foram atendidos pela irmã do Bruno, e ela relatou que ele não estava na residência e não sabia onde encontra-lo, e que ele estava fora de casa desde dezenove do dez de dois mil e dezoito. Ela passou essas informações?] Passou, passou. [Ela não deu nenhum informação do paradeiro dele?] Não [...].
[Todos reconhecerem o Bruno?] Todos, com certeza absoluta, com propriedade eles indicaram o Bruno, eles não tiveram dúvida nisso [...]. [O senhor acompanhou o reconhecimento pessoal?] Acompanhei.
[O Bruno estava com os braços à mostra?] Estava. [As vítimas falaram que ele não tinha tatuagem, apesar deles terem reconhecido] É que as vítimas, na hora do ocorrido lá, todo mundo fica nervoso né, fica naquele estresse; imagina um suspeito com uma arma. [Além desse reconhecimento [...].”
(Djander dos Santos Souza)

“[...] pelas caracterizas, logo após o roubo surgiram as informações; o Matheus ele cometeu vários roubos naquela época [...]; aí pelas características das vítimas, deduzimos que pudesse se ele; aí após a gente mostrar a fotografia, eles reconheceram sem dúvida, tanto o Matheus, como depois o Bruno também; logo depois o Matheus já saiu da cidade [...]; depois de trinta dias saiu a prisão do Bruno, aí fizemos buscas na casa dele, ele morava com a irmã, mas não encontramos nada ligado ao crime. [Ele foi reconhecido pessoalmente lá na delegacia?] Foi.
[As vítimas reconheceram?] Não sei se todas, mas ele foi reconhecido também
[...]; ele negou o crime [...]; o Bruno sempre estava junto com o Matheus, eles foram fotografados, a gente já tinha fotos deles [...], aí as vítima reconheceram por fotografia [...]; eu não lembro de tatuagem do Bruno [...].”
(Vanice Ernesto Duarte)

Nos crimes contra o patrimônio, as palavras das vítimas, coerentes e em consonância com os testemunhos policiais, apresentam-se idôneas para fundamentar a condenação (TJMT, AP no 142679/2017 – Primeira Câmara Criminal – 2.3.2018).

Com efeito, o reconhecimento pessoal do apelante realizado pelas vítimas, somado aos depoimentos dos agentes policiais apresentam-se suficientes para comprovar a autoria do roubo.

Por sua vez, o apelante negou a autoria delitiva e afirmou que no dia e horário do crime –
19.10.2018, por volta das 20hs, sexta-feira
– estava em sua residência, juntamente com a sua filha [de um ano de idade] e a sua irmã, bem como confirmou ter relação de amizade com o corréu Matheus e possuir outro registro criminal de roubo de camionete ,
in verbis
:

“[...]
eu não pratiquei esse roubo [...]; eu conheço o Matheus tem uns seis anos
[...]; nesse dia eu tava na minha casa, eu minha irmã e minha filha [...]; a minha esposa que levou ela [...]; eu passei a noite com a minha filha [...]; a polícia foi várias vezes na minha casa atrás do Matheus; aí passou duas semanas a polícia foi lá em casa e me levaram pro CISC pra fazer reconhecimento; aí me liberaram; aí depois eles conseguiram um mandado pra me prender [...]. [Mas as vítimas reconheceram o senhor. O senhor conhece as vítimas?] Não [...].
[O senhor falou que já respondeu a outro crime de roubo?] Sim, eu fui acusado de ter roubado uma caminhonete também [...]. [Então o senhor estava com a sua filha nesse dia?] Sim,
ela tinha um ano;
tava eu, minha filha, minha irmã [Que dia era esse?]
Dia dezoito.
[Que dia era da semana?] Eu não me recordo
, faz bastante tempo isso aí; no dia do fato, do crime, eu estava na minha casa [...];
no dia eu liguei pra minha esposa e pedi pra ela levar minha filha, isso era umas sete, sete e meia da noite
, quando minha ex-mulher chegou com a minha filha pra mim ficar com ela [...]; essa tatuagem tem dois anos [...].”

Entretanto, a escusa apresentada por ele não foi confirmada por qualquer elemento de convicção.

A ex-companheira do apelante, Kátia Cristina Abreu Silva, declarou [em Juízo] que costumava levar a sua filha para visitar o pai
sempre aos sábados à tarde
, ou seja, em dia e horário diversos do alegado pelo apelante [sexta-feira à noite]. Confira-se:

“[...] estamos separados há dois anos [...]; todo final de semana minha filha ficava com ele; morava ele e a irmã dele [...]; todo final de semana eu levava ela, raramente eu não levava [...]; eu costumava levar
sempre no sábado na parte da tarde e ela ficava até no domingo à tarde
[...]. [A senhora conhece o Matheus?] De ouvir falar, falando que ele roubava muito, roubava a cidadã inteira; o Bruno e ele eram colegas [...]. [A senhora sabe alguma coisa desses fatos?] Não, mas o que eu posso dizer é que o Bruno não rouba não [...].”

Igualmente, as declarações da irmã do apelante, Sabrina Bianca Mariano Martins, não se prestam para isentá-lo de sua responsabilidade criminal, notadamente porque não precisou se no dia e horário do crime [19.10.2018, sexta-feira à noite] ele estava em casa:

“[...] ele morava com a gente [...]; quase todo final de semana a Kátia deixava a menina lá [...], ele que cuidava dela; quando ela ficava lá, era só com ele [...]; uma vez os policiais passou lá em casa uma vez, eles foram perguntar do Matheus, porque ele tava assaltando; aí até uma vez eles perguntaram do meu irmão, aí eu falei que tava pro rio; aí os policiais foram atrás dele [...]; sobre os fatos eu não sei; eu tinha acabado de ganhar neném,
nos finais de semana ele ficava em casa,
domingo ele ia pro rio [...]; o Matheus ia lá em casa e ficava lá na frente com meu irmão tomando tereré [...]; o Bruno tem tatuagem uns cinco anos [...].”

A testemunha arrolada pela defesa, Robson Moura de Arruda, nada soube informar a respeito dos fatos, apenas confirmou que o apelante possuía tatuagens no braço há longo tempo,
in verbis
:

“[...] eu conheço os dois, mais o Bruno, eu conheço ele há mais de quinze anos, ele sempre buscou trabalhar, fazer um biquinho, estudar [...]; quando ele foi preso [...], ele tava trabalhando na marcenaria [...]. [Desde quando ele tem essas tatuagens no braço?] Essa ... [inaudível] quando ele tinha catorze, quinze, anos, as outras ele foi fazendo; mas ele sempre teve ́[...]; sobre esses fatos eu não sei de nada [...].”

Ressalta-se que as circunstâncias de as vítimas não terem apontado/percebido a existência de tatuagens no braço do apelante não desqualifica o seguro/preciso reconhecimento pessoal realizado por elas.

Nesse contexto, a negativa da autoria do ato criminoso, dissociada de qualquer elemento probatório, não pode ser considerada para fins de absolvição, especialmente quando a prática do delito está demonstrada, de modo irrefutável, pelas palavras das vítimas e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual.

Com efeito, a condenação do apelante deve ser conservada.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal:

“Não obstante o apelante tenha negado, em ambas as fases processuais, o cometimento dos crimes patrimoniais que lhe foram atribuídos, as suas assertivas encontram-se isoladas dos autos. N’outro ângulo, os reconhecimentos pessoais realizados pelas vítimas e os relatos do policial militar atuante no deslinde do fato, revelam com segurança a responsabilidade criminal do agente, inexistindo, por conseguinte, espaço para a incidência do brocardo jurídico in dubio pro reo.”
(Ap 75597/2018, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019)

“Nos crimes contra o patrimônio, “a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, é de crucial importância, sendo idônea para fundamentar a condenação” (TJMT, EIfNu no 156962/2014). “Não prevalece à alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria do crime de roubo ante a prova colhida nos autos, sendo coerente e suficiente à sua demonstração, especialmente devido à palavra da vítima , que identificou o réu como o autor do crime.” (TJMT, Ap no 142679/2017)”
(N.U 0014911-04.2018.8.11.0002, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019)

Quanto à elevação da pena na segunda fase, verifica-se que o juiz da causa, após fixar a pena-base no mínimo legal, reconheceu a agravante prevista no art. 61, II, ‘h’, do CP – crime praticado contra idoso [Elizeu de 78 anos à época do crime] –, aumentando-a em 1 (um) ano, sem, contudo, empregar fundamentação concreta acerca da fixação do patamar superior a 1/6 (um sexto) .

Segundo entendimento do STJ,
“embora ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação ou redução da pena em razão da incidência das agravantes ou atenuantes”
, o aumento
“ou a diminuição da pena em fração diferente de 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta”
(HC 609.520/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 12/11/2020).

Assim sendo, fixa-se a pena provisória em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, não há se falar em exclusão da causa de aumento de pena atinente ao emprego de armas de fogo.

Isso porque todas as vítimas confirmaram a utilização de duas armas de fogos – inclusive detalhando que tratavam-se de pistola e revólver.

Para o reconhecimento da referida majorante, basta que seja demonstrada, por qualquer meio probatório, a utilização de arma na prática do delito.

A respeito, Guilherme de Souza Nucci leciona que:

“
Desnecessidade de apreensão da arma e prova da causa de aumento:
a materialidade do roubo independe da apreensão de qualquer instrumento, assim como
a prova da autoria pode ser concretizada pela simples, mas verossímil, palavra da vítima
. Por isso, igualmente, para a configuração da causa de aumento (utilização de arma), bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a arma não seja apreendida”
(Código Penal Comentado, 16a edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016. p. 945).

No mesmo sentido é a jurisprudência do STJ:

“
[...] A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência 961.863/RS, firmou entendimento no sentido de que a incidência da majorante do emprego de arma, prevista no inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia quando existirem outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo. No caso, embora a arma de fogo não tenha sido apreendida e periciada, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, concluíram pela sua efetiva utilização na empreitada criminosa, afigurando-se legal a incidência da respectiva majorante no crime de roubo. [...].”
(STJ, HC 470.400/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

[...] São prescindíveis a apreensão e a perícia na arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o, I, do art. 157 do CP, quando existirem nos autos outros elementos de prova que comprovem a sua utilização no roubo. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1284510/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 01/08/2018)

Todavia, merece acolhimento o pleito de modificação da fração relativa às majorantes de emprego de arma de fogo [2/3] e de restrição à liberdade das vítimas e concurso de agentes [1/3].

Embora o art. 68, parágrafo único, do CP, preceitue que a escolha de utilização de todas as majorantes, ou de apenas uma, com a maior fração, na terceira fase da dosimetria da pena, seja faculdade do juiz, entendo que, para que haja cumulação das frações de aumento, é indispensável que haja uma fundamentação concreta, justificando o recrudescimento extraordinário da reprimenda (Súmula 443-STJ, e STF. 2a Turma. RHC 116676/MG).

Desse modo, aplico apenas a fração de aumento de 2/3 (dois terços) – por ser de maior valor –, referente à majorante de emprego de arma de fogo [7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 18 dias-multa].

Lado outro, conservo o patamar de 1/2 (metade) atinente à continuidade delitiva (seis vítimas), visto que deve guardar relação com o número de infrações praticadas, e, segundo posicionamento pacífico do STJ, a exasperação obedece a seguinte ordem: 1/6 (um sexto) pela prática de 2 infrações; 1/5 (um quinto) para 3 infrações; 1/4 (um quarto) para 4 infrações; 1/3 (um terço) para 5 infrações;
1/2 (metade) para 6 infrações
; e 2/3 (dois terços) para 7 ou mais infrações (STJ, HC 538.045/MG, Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA 26/11/2019).

Nesse sentido, aliás, é o teor do Enunciado Criminal no 35 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de
1/2 para seis
ou mais infrações perpetradas.”
.

Logo, estabeleço a pena definitiva do apelante em
11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, preservado o regime fechado (CP. 33)
.

Por fim, identifico possibilidade de readequação
da pena do corréu Matheus Zanchim Santos
,
de ofício
.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Na segunda fase, o juiz da causa compensou a atenuante da menoridade relativa com a agravante inserta no art. 61, II, ‘h’, do CP – crime praticado contra idoso [Elizeu de 78 anos à época do crime] –, razão pela qual mantenho a pena em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, utilizo a mesma fundamentação da dosimetria acima, para aplicar apenas a fração de aumento de 2/3 (dois terços), referente à majorante de emprego de arma de fogo, bem como o patamar de 1/2 (metade) atinente à continuidade delitiva (seis infrações), resultando na pena definitiva de
10 (dez) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, preservado o regime fechado (CP. 33).

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante BRUNO MARIANO MARTINS a 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, preservado o regime fechado (CP. 33).

Outrossim,
de ofício
, readéqua-se a pena do corréu Matheus Zanchim Santos a 10 (dez) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, preservado o regime fechado (CP. 33).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020